Tribunal: TJBA
Processo: 0002658-13.2014.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002658-13.2014.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO PALMEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que, no cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação do INSS homologando os cálculos apresentados pela autarquia, com base na aplicação da TR como índice de correção monetária. A parte autora busca a aplicação dos entendimentos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, com adoção do INPC, e a consequente homologação dos cálculos apresentados por ela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença de benefício previdenciário transitada em julgado antes da fixação dos Temas 810/STF e 905/STJ, é possível afastar o índice da TR e aplicar o INPC ou IPCA-E, com base nos novos entendimentos jurisprudenciais, mesmo em face da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez determinou expressamente a aplicação da Lei 11.960/2009, com incidência da TR a partir de 30/06/2009, o que vincula a fase de execução à coisa julgada, conforme o art. 509, § 4º, do CPC. 4. O STF, no Tema 810, declarou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária para débitos da Fazenda Pública, mas também firmou, no Tema 733, que tal decisão não tem efeito automático sobre sentenças transitadas em julgado, exigindo a utilização de ação rescisória para eventual alteração. 5. O STJ, no Tema 905, corroborou a aplicação do INPC e do IPCA-E para correção de dívidas da Fazenda Pública, mas reconheceu a necessidade de preservação da coisa julgada quando o título executivo tiver fixado critério específico de correção. 6. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF não admite a alteração dos critérios de atualização monetária e juros fixados em título judicial transitado em julgado, ainda que posteriormente declarados inconstitucionais, salvo mediante ação rescisória (RE 870.947 e RE 730.462). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002658-13.2014.8.05.0027, em que figuram como apelante GILBERTO PALMEIRA DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.